Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727982-73.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0014593-60.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: NERI RADER AGRAVADO: CYLON MAGAGNIN FILHO DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se a parte agravante para que complemente as suas razões recursais no sentido de esclarecer a existência de relação de dialeticidade entre o presente recurso e o pronunciamento judicial recorrido. Note-se que, ao que se apresenta nos autos originais, a decisão agravada se reporta à apreciação de embargos de declaração opostos contra decisão inexistente (ainda não proferida pelo Juízo a quo), circunstância a qual, até então, aponta para afronta ao Princípio da Dialeticidade, tendo em vista que, neste recurso, a agravante traz razões pertinentes ao mérito do pedido de indicação de fiel depositário; e risco de supressão de instância, dada a mencionada não apreciação do pedido principal pelo Juízo a quo. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora